Tribunal: TJDFT
Processo: 0732747-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. EXCLUSÃO DE PUBLICAÇÃO VEICULADA EM REDES SOCIAIS E NA IMPRENSA. FILMAGEM REALIZADA EM MOMENTO DE PRIVACIDADE ENVOLVENDO EVENTO POLICIAL. POSTAGEM REALIZADA POR AGENTE PÚBLICO. REPLICAÇÃO POR VEÍCULOS DE MÍDIA. DIVULGAÇÃO REALIZADA HÁ ELEVADO INTERREGNO TEMPORAL. REPERCUSSÃO. CESSAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. Conquanto patente a relevância da argumentação deduzida, não se divisando situação de fato que, se não cessada, impactará o resultado útil do processo ou irradiará ou continuará irradiando dano irreparável ou de difícil reparação à parte, inviável que seja objeto de tutela provisória de natureza cautelar, porquanto tem como pressupostos genéricos e simultâneos a subsistência da plausibilidade do direito e o risco de da negativa da medida afetar sua utilidade ou provocar danos à parte (CPC, art. 300).
3. Os efeitos lesivos decorrentes de veiculações havidas em meios de comunicação que operam sob formato digital e nas mídias sociais, consoante a dinâmica própria da nova realidade estabelecida com o massivo manejo da internet em todas as interações, sendo a volatidade elemento identificador do novo dinamismo imprimido ao difundido precipuamente pelos meios digitais, ensejando que fatos reportados, mas não revestidos de especial relevo senão para os envolvidos e seu círculo de relacionamento, perdem relevância com o suceder de novas veiculações da mesma natureza, inviável que, passados meses da difusão reputada ofensiva, seja determinada sua eliminação em sede de tutela provisória por já não estar revestida do conteúdo lesivo que tivera quando veiculada originalmente
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.